Tribunal: STF
Processo: RE 149587
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-26
Data de publicação: 1992-08-26

Ementa:
Mandado de segurança relativo a bloqueio de ativos
financeiros para conversão parcelada de cruzeiros.
          - Sendo notorio que acaba de ser liberada a última parcela
de devolução dos ativos financeiros  bloqueados para conversão
parcelada em cruzeiros, o presente recurso extraordinário, que ataca
o acórdão recorrido que concedeu a segurança para a liberação dos
ativos financeiros do impetrante por entender inconstitucional o
bloqueio dos cruzados determinado pela lei 8.024/90, perdeu o seu
objeto (restauração do bloqueio) por fato superveniente a referida
decisão.
          recurso extraordinário que se julga prejudicado (art. 462
do c.p.c.).::